Tribunal: TJBA
Processo: 8051334-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051334-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MAURO RAMOS e outros Advogado(s): MAURO RAMOS IMPETRADO: JUIZ 1ª VARA CRIME EUNAPOLIS BAHIA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSIDERÁVEL APREENSÃO DE COCAÍNA E BALANÇAS DE PRECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE TRATÁVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Impetração que sustenta constrangimento ilegal na prisão do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos da prisão cautelar, ressaltando ser o paciente portador de hanseníase, demandando tratamento médico constante. 2. Prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada, uma vez que baseada em circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 3. A significativa quantidade de droga apreendida (139g de cocaína), distribuída em 126 porções individualizadas e uma trouxa em volume maior, somada à presença de instrumentos específicos para a atividade do tráfico (balanças de precisão) e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie distribuídas em cédulas de pequeno valor, constituem elementos objetivos que demonstram não apenas a materialidade delitiva, mas também o elevado potencial lesivo e alcance da conduta supostamente praticada. 4. As condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade e residência fixa) não têm o condão de, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que justificam a custódia cautelar. 5. A condição de saúde do paciente não constitui impedimento à custódia preventiva quando tratável no estabelecimento prisional e já determinada a prestação da devida assistência médica necessária pela autoridade competente. 6. Medidas cautelares diversas da prisão que se revelam insuficientes, no caso concreto, para garantia da ordem pública. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051334-48.2025.8.05.0000, impetrado por MAURO RAMOS (OAB/BA 25.115), em favor de LUCAS COELHO BORGES, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. 6